Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738442-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA EMERICK GUILHERME AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCYLLA EMERICK GUILHERME (requerida) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA, nos autos n. 0720383-46.2024.8.07.0001, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Não fora formulado pedido de liminar no presente agravo de instrumento. Contrarrazões no ID 65576029. No ID 65507526 o D. Juízo a quo informou a prolação de sentença. Vieram os autos conclusos. Decido. Consoante informado pelo MM Juízo a quo, foi prolatada sentença, cuja parte dispositiva é a seguinte: “(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado pelas partes (ID 197763398), fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária e demais ocupantes, sob pena de desocupação forçada (art. 63, §1o, da Lei 8.245/91). Intime-se a parte ré para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo 15 (quinze) dias. Em caso de inércia, expeça-se mandado de despejo, ficando autorizado, desde já, o arrombamento e o auxílio de força policial, se necessário. A ré deverá retirar todos os seus bens do local, dentro do prazo estabelecido, sob pena de remoção ao depósito público, à sua custa. Expeça-se o competente mandado de intimação. Declaro resolvido o mérito da demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, sem requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Comunique-se ao e. Relator do Agravo de Instrumento no 0738442-85.2024.8.07.0000. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator